Tribunal: TJPA
Processo: 0808789-80.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808789-80.2026.8.14.0000

PACIENTE: AILTON DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, em contexto de investigação envolvendo organização criminosa atuante na comarca.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alegada inconsistência quanto à diversidade das drogas apreendidas, inexistência de individualização do periculum libertatis e não apreciação adequada das medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) eventual divergência quanto à descrição das substâncias apreendidas compromete o suporte empírico da decisão; e (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados no auto de prisão em flagrante, com apreensão de maconha, crack e cocaína fracionadas e acondicionadas para comercialização, além de elementos indicativos de inserção do paciente em ponto de apoio ao tráfico local, evidenciando o fumus commissi delicti.

O periculum libertatis está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, diante da variedade de entorpecentes, da forma de acondicionamento e do contexto de atuação vinculado a estrutura organizada, circunstâncias que revelam risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta.

Eventual divergência na individualização de uma das substâncias não descaracteriza os fundamentos cautelares, pois a decisão não se apoia exclusivamente na diversidade das drogas, mas no contexto global da atuação delitiva.

Demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante da inserção do paciente em estrutura de tráfico, mostra-se legítima a custódia preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, notadamente diante da apreensão de múltiplas espécies de entorpecentes fracionadas para venda e da inserção do agente em contexto de tráfico organizado. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis com base em dados objetivos do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por André Lima Sousa, advogado, em favor de
Ailton da Silva Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que, nos autos do processo nº 0800738-18.2026.8.14.0053, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 17/03/2026, durante diligência relacionada a investigação mais ampla envolvendo terceiro conhecido como “Soró”, sendo a custódia convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 18/03/2026.

Sustenta, preliminarmente, o cabimento do writ como instrumento constitucional destinado a sanar constrangimento ilegal decorrente de decisão desprovida de fundamentação concreta, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do CPP.

No mérito, aduz ausência de fundamentação cautelar idônea, afirmando que o decreto prisional utilizou expressões genéricas relativas à garantia da ordem pública, gravidade abstrata do delito e alegada reiteração, sem demonstrar, de forma individualizada, o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP. Argumenta que não houve indicação de risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

Aponta, ainda, inconsistência entre a fundamentação judicial e os autos formais de apreensão, destacando que, embora a decisão mencione diversidade de entorpecentes, os autos de apresentação e constatação provisória registrariam substâncias análogas à maconha e cocaína, sem individualização expressa de crack. Sustenta que tal divergência fragilizaria o suporte empírico utilizado para justificar a excepcionalidade da medida extrema.

Alega, também, que o decreto teria transferido ao paciente o peso cautelar de investigação mais ampla, sem adequada individualização de sua conduta, em afronta ao princípio da pessoalidade das medidas cautelares. Acrescenta que não houve exame efetivo da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, limitando-se o juízo a afirmar, de modo conclusivo, sua inadequação.

Ressalta, por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, qualificado como trabalhador, primário, com residência fixa e vínculos familiares na comarca, defendendo que tais circunstâncias, diante da deficiência de fundamentação, recomendariam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

Requer, liminarmente, a revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para afastar a custódia cautelar ou substituí-la por medidas do art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora Vania Fortes Bitar a qual
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35661796).

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ (Id. 35669438).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, inconsistência quanto à diversidade de entorpecentes apreendidos, inexistência de individualização do periculum libertatis e não apreciação adequada das medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos autos, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

De início, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria encontram-se suficientemente delineados no Auto de Prisão em Flagrante. Conforme representação da autoridade policial, durante o cumprimento de mandados judiciais vinculados à investigação de organização criminosa atuante no tráfico local, o paciente foi encontrado em imóvel já monitorado por funcionar como ponto de apoio ao tráfico, sendo apreendidas porções de maconha, crack e cocaína fracionadas e acondicionadas para comercialização.

Consta, ainda, que o próprio paciente admitiu, ainda que parcialmente, a comercialização de entorpecentes e confirmou vínculo com indivíduo conhecido como “Soró”, apontado como traficante na região. Tais elementos evidenciam, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, o fumus commissi delicti.

No tocante ao periculum libertatis, o decreto preventivo encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo sido a conversão requerida expressamente com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar reiteração delitiva, como se vê:

“(...)

O Ministério Público e a autoridade policial requereram a conversão em prisão preventiva.

Superada a análise formal, passo a avaliar a necessidade de decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

O fumus comissi delicti está devidamente comprovado nos autos.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão, que atesta a localização de porções de maconha, crack e cocaína. A forma como as drogas estavam fracionadas e acondicionadas, conforme relatado pela autoridade policial, é típica da atividade de traficância, evidenciando sua destinação comercial.

Os indícios de autoria são robustos e recaem sobre o autuado. AILTON DA SILVA ANDRADE foi encontrado na posse direta dos entorpecentes, em um local já investigado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. Ademais, tanto em depoimento informal quanto em seu interrogatório formal, admitiu seu envolvimento com a venda de entorpecentes e confirmou seu vínculo com o indivíduo de alcunha "Soró", conhecido pela atuação no tráfico local.

Presente o fumus comissi delicti, analiso o periculum libertatis.

A prisão preventiva, neste caso, é indispensável para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito extrapola o tipo penal. A diversidade das substâncias apreendidas (maconha, crack e cocaína) demonstra uma maior inserção na atividade criminosa e um elevado potencial lesivo à saúde pública.

(...)

A apreensão de três tipos distintos de drogas (maconha, crack e cocaína) demonstra uma maior inserção na atividade criminosa e um elevado potencial lesivo à saúde pública.

Além disso, a prisão não decorreu de um ato isolado, mas sim do cumprimento de mandados judiciais no bojo de uma operação policial que visava desarticular uma organização voltada ao tráfico de drogas na região. O imóvel onde o autuado foi preso servia como base de apoio para um investigado por liderar o tráfico local. Este contexto indica que a atividade delituosa era estruturada e que a liberdade do autuado poderia permitir a continuidade das ações do grupo. A necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado.

Ademais, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva previsto no art. 313, I, do CPP.

Diante de tal cenário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostra absolutamente insuficiente e inadequada para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade social do agente, inserido em um contexto de criminalidade organizada.

(...)

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311, 312 e 313, III do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de AILTON DA SILVA ANDRADE, qualificado nestes autos.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva quando evidenciadas a variedade de drogas, a forma de acondicionamento e o contexto de inserção em estrutura organizada de tráfico, por revelarem maior periculosidade concreta e risco de continuidade delitiva. A circunstância de o paciente ter sido flagrado com múltiplas espécies de entorpecentes, fracionadas e prontas para venda, em imóvel vinculado a traficante já investigado, extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, revelando periculosidade concreta.

A alegada divergência quanto à individualização da substância “crack” nos autos de constatação não tem o condão de infirmar a fundamentação cautelar, pois a prisão preventiva não se sustenta exclusivamente na diversidade das drogas, mas no contexto global da atuação delitiva, na inserção do paciente em ponto de apoio ao tráfico e na admissão de prévia comercialização. Trata-se de juízo cautelar, não de sentença condenatória, sendo suficiente a presença de indícios robustos.

Quanto à subsidiariedade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), o entendimento consolidado é no sentido de que, demonstrada a inadequação das medidas alternativas diante da gravidade concreta e do risco de reiteração, a custódia preventiva é legítima.

No caso, a atuação em ponto estruturado de tráfico e o vínculo com rede criminosa evidenciam que medidas como comparecimento periódico ou monitoração eletrônica não seriam suficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade formal, residência fixa e vínculo familiar – não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos, conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores.

Ressalte-se que o habeas corpus não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, tampouco substitui a via adequada para análise exauriente da prova, limitando-se ao controle de legalidade do ato constritivo, o qual, no caso, mostra-se devidamente motivado e lastreado em elementos concretos.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação apta a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 28/05/2026